Tribunal: STF
Processo: RE 99601
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
LOCAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO.
REAJUSTAMENTO DE ALUGUEL (CALCULO). LEI NOVA (APLICAÇÃO). LEI
6.205/75. DESCONSIDERAÇÃO DO SALARIO MINIMO. - OFENSA INOCORRENTE AO
ART-153, PAR-3. DA CF. - ENCERRADO O CONTRATO DE LOCAÇÃO, NÃO MAIS
PREVALECE A ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL A BASE DO SALARIO-MINIMO, NO
PERIODO PRORROGADO, POSTO QUE VIGENTE, A DATA, A LEI 6205/75,
PROIBITIVO DA ADOÇÃO DO CRITÉRIO. A INCIDENCIA DA LEI NOVA, NO CURSO
DA RELAÇÃO LOCATIVA PRORROGADA, NÃO AFETA O CONTRATO PRETERITO COM
PRAZO EXTINTO, SOB COLOR DE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ATO
JURÍDICO PERFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.